Tribunal: TJSP
Processo: 2062563-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do novo Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial – Inexistência de evidências de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do novo Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial – Inexistência de evidências de desvio de finalidade, tampouco de confusão patrimonial, de modo a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - A não localização de bens passíveis de penhora e a falta de pagamento da dívida exigida na execução, não justificam tal medida excepcional - Precedentes do STJ e do TJ-SP - Decisão mantida, ressalvada a possibilidade de reiteração desta pretensão, após o cumprimento dos pressupostos legais que autorizam tal providência – Decisão mantida - Recurso Improvido